Tribunal: TJBA
Processo: 8006774-05.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006774-05.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE NEVES DA ROCHA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE OU IRREGULARIDADE. TEMA 1150 DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINARES AFASTADAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A pretensão relativa à cobrança de valores não depositados ou não devidamente remunerados em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. Nos termos da tese firmada no
Tema Repetitivo n.º 1.150 do STJ
, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular da conta toma ciência do alegado desfalque ou incorreção nos depósitos ou na remuneração da conta vinculada.

3. Comprovado que o autor apenas teve acesso aos extratos detalhados de sua conta e ciência do possível desfalque em 2024, não há que se falar em prescrição, mesmo tendo ocorrido o saque dos valores anteriormente, em 1998.

4. A ausência de informação clara e acessível no momento do saque e a impossibilidade de constatar a irregularidade sem documentação técnica específica justificam o afastamento da prescrição.

5. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, por ser o Banco do Brasil o agente gestor do PASEP e responsável pela regular administração das contas vinculadas. Também não prospera a alegação de incompetência da Justiça Estadual, por inexistir interesse jurídico da União. Igualmente se mantém o deferimento da gratuidade de justiça, ante a ausência de prova inequívoca da capacidade financeira do autor.

6. Afastada a prescrição, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória e julgamento do mérito.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8006774-05.2024.8.05.0146, sendo apelante,
JOSE NEVES DA ROCHA
e apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25